Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA APÓS A GESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO. FÊMUR OPERADO. APLICAÇÃO CONJUNTA DOS TEMAS No 335 E 973 DO STF, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STF que apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema n.o 335 – RE-RG no 630.733).
2. Não obstante a tese mencionada, também na sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte estabeleceu, dentro de suas próprias especificidades, a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para gestantes em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema n.o 973 – RE-RG no 1.058.333).
3.A legislação distrital pertinente (art. 40, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n.o 4.949/2012) e o edital do certame preveem expressamente que a gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física do concurso público, sendo possível a ela realizar o referido teste em prazo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo das demais fases do certame. Na espécie, o teste de aptidão física foi realizado em prazo superior a 200 dias após o parto, não sendo possível falar-se em prazo exíguo para a realização do TAF, especialmente porque houve a sua participação na avaliação e respectiva reprovação em TAF no certame da PCDF, realizado antes do presente concurso.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.